Tribunal: TJDFT
Processo: 0004344-43.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004344-43.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE GOMES, JOSE HERMOGENES DE ARAUJO FILHO, JOSIVANIA SILVA COSTA, JOZITA FRANCISCO COSTA, KARLLA GORETH ALVARES BORGES, KATIA CILENE DIAS CAVALCANTE, LEOPOLDINA FERREIRA DE OLIVEIRA, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS, MARCELINA DOS SANTOS CARVALHO, MARGARIDA BITENCOURT PEREIRA, MARIA APARECIDA CANDEIAS COSTA, MARIA CLEUTA MEDEIROS DE AMORIM, MARIA DA PENHA SILVEIRA MELO, MARIA DAS GRACAS BRASIL DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA SANTANA BATISTA, MARIA DE JESUS QUEIROZ DIAS, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MELO ARAUJO, MARIA DO ROSARIO VELASCO VENTURA, MARIA ELIZABETH ALVES RAIMUNDA, MARIA JOSE AZEVEDO CARNEIRO, MARIA JOSE DO NASCIMENTO MORAIS, MARIA MIRO TORRES, MARIA LUCIA MARCAL SALGADO, MARIA SANTA OLIMPIO DA SILVA, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto (Edital 02/2020) formulada pelo credor JOSÉ HERMÓGENES DE ARAÚJO FILHO (ID 19978962 e ID 19978963). Intime-se o credor pelo WhatsApp indicado no ID 19978963. 2. DEFIRO o pedido de ID 22279615. Proceda a Secretaria da COOPRE com a exclusão do Dr. Bruno Ribeiro Silva de Oliveira, OAB/DF no 25.425 e Dr. Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373 do sistema PJe, cadastrando-se, em seu lugar, a Dra. ANDRÉIA DA COSTA MEIRELES FENELON, OAB/DF no 21.291, conforme substabelecimento de ID 22279616. 3. Após, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto